Tribunal: TJMT
Processo: 1004816-54.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004816-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), ALEX CORREIA CRISTO - CPF: 978.654.512-53 (AGRAVANTE), TRUST AGRO COMPANY HOLDING LTDA - CNPJ: 35.808.259/0001-48 (AGRAVADO), ANTONIO DE LOURDES NUNES - CPF: 271.843.151-20 (AGRAVANTE), ANTONIO NASCIMENTO GAMBATI - CPF: 924.033.017-87 (AGRAVANTE), BENTO DOS SANTOS SILVA - CPF: 363.460.802-10 (AGRAVANTE), CLARINDA NEIMEG SCHIMIDT - CPF: 000.357.312-57 (AGRAVANTE), CARLI FERREIRA DA SILVA - CPF: 349.757.802-91 (AGRAVANTE), DANIEL KLITZKE - CPF: 701.637.452-18 (AGRAVANTE), DERLEI KROFKE - CPF: 681.019.612-91 (AGRAVANTE), DERLY GUILHERME KROFKE - CPF: 049.724.842-50 (AGRAVANTE), EDVAN SALES BALLA - CPF: 054.915.221-04 (AGRAVANTE), EDVANE RODRIGUES DE SANTANA - CPF: 478.855.802-53 (AGRAVANTE), ELISANGELA CHAVES NUNES - CPF: 911.318.472-53 (AGRAVANTE), ERICA SOUZA COSTA - CPF: 946.248.952-15 (AGRAVANTE), EUSTAQUIO REGIS LIMA - CPF: 687.404.762-00 (AGRAVANTE), FLAVIO LUIZ DE ARAUJO - CPF: 087.459.637-89 (AGRAVANTE), FREDSON BRISKE ANDRADE - CPF: 524.117.292-00 (AGRAVANTE), GEAN CARLOS SETUBAL - CPF: 105.806.181-02 (AGRAVANTE), GEONIS SCHUWANTZ SETUBAL - CPF: 105.806.421-51 (AGRAVANTE), JAIRO ARAUJO CRISTINO - CPF: 040.847.871-32 (AGRAVANTE), JEFERSON SAICK - CPF: 032.528.212-90 (AGRAVANTE), JOSE APARECIDO DE SOUZA - CPF: 944.497.912-15 (AGRAVANTE), LUIZ ALEIXO GAMBATI - CPF: 989.443.557-20 (AGRAVANTE), MARCELO BATISTA DOS PASSOS - CPF: 867.039.942-34 (AGRAVANTE), MARCELO BORDIM TERRES - CPF: 002.062.271-67 (AGRAVANTE), MARCELO VIEIRA RIGONATO DA SILVA - CPF: 799.331.302-34 (AGRAVANTE), ANDREIA KIPPER - CPF: 892.928.632-15 (AGRAVANTE), ANDRE CLAUDIO DOS SANTOS VIEIRA - CPF: 046.201.981-02 (AGRAVANTE), DIONE RIBEIRO PAULINO - CPF: 010.070.731-95 (AGRAVANTE), EDEMILSON CONSTANCIA DE ALMEIDA - CPF: 040.401.851-37 (AGRAVANTE), JOAO PEREIRA LEITE - CPF: 308.871.436-87 (AGRAVANTE), JOSE LUIZ VIEIRA - CPF: 473.986.711-72 (AGRAVANTE), MARCOS NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 567.325.541-15 (AGRAVANTE), PRIMO FRANCISCO PRA - CPF: 573.276.882-34 (AGRAVANTE), RAFAEL CRECIO GUERRA DA SILVA - CPF: 003.535.566-29 (AGRAVANTE), VALDEMAR SIMERMONN - CPF: 390.249.892-72 (AGRAVANTE), EDINEIA TELLAROLI - CPF: 390.179.312-72 (AGRAVANTE), RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 304.680.431-87 (AGRAVANTE), ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 007.465.136-66 (AGRAVANTE), ALICE VENANCIO DE SOUZA - CPF: 968.139.209-44 (AGRAVANTE), GERCINO PEREIRA - CPF: 162.083.232-15 (AGRAVANTE), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ELIANA ALVES ARAGAO DE SEIXAS - CPF: 054.786.658-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ADALBERTO BERNI ALVES - CPF: 133.061.848-37 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS CARMELO NUNES - CPF: 460.322.828-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PREJUDICADO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INVASÃO COLETIVA DE TERRA RURAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA LIMINAR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO FÁTICA – APRECIAÇÃO DA MESMA MATÉRIA EM AUTOS CONEXOS – PERDA DE INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE– ARTIGO 932, III, DO CPC;15 – RECURSO PREJUDICADO.

1. Resta prejudicado, pela perda de interesse recursal superveniente, o agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que discute liminar possessória e prejudicialidade externa com ação anulatória, quando em outro agravo de instrumento conexo, entre as mesmas partes, a questão foi decidida.

2. Recurso prejudicado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALEX CORREIA CRISTO e OUTROS
, em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da2ª Vara Cível Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Açãode Reintegração e Manutenção de Possenº0027196-24.2009.811.0041
, ajuizada
por
TRUST AGRO COMPANY HOLDING LTDA
(sucessora processual)
, a qual indeferiu o pedido de revogação da liminar anteriormente concedida.

Em suma, pretendem os agravantes a reforma da decisão, uma vez que
surgiu fato novo que influi decisivamente na ação possessória em curso no
juízo de primeira instância
, qual seja,
a sentença declarando a
proce
dência
da
Ação Anulatória nº 0000974-54.1988.8.11.0041
, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, gerando
a inegável relação de prejudicialidade externa entre as duas demandas (ANULATÓRIA e POSSESSÓRIA – art. 313, inciso V, letra a, CPC
/15
)
.

D
eclaram
ainda
que os títulos de propriedade invocados pelos autores na petição inicial são nulos e fraudulentos, sendo que a nulidade foi reconhecida em sentença que acolheu o pedido do Estado de Mato Grosso nos autos
acima mencionados
, inclusive conf
i
rmada em grau de recurso
da relatoria do Des. R
od
rigo
Robe
rto C
urvo
.

Adiante
, ao longo de mais de 55 laudas, a parte agravante
teceu longas considerações sobre a sentença proferida
pelos magistrados G
il
berto
Gir
aldelli
e
Rodri
go Ro
berto
Cur
vo
, b
em com
o

sobre as nulidades existentes nos títulos dominial objeto da ação possessória, além de fazer uma defesa inconteste do ESTADO DE MATO GROSSO

R
eiteram
a alegação da
existência de prejudicialidade externa entre as demandas anulatória e possessória, pretendendo a suspensão do processo, nos termos do artigo 313, inciso V, letras “a”, do CPC/15.

No mais, atestam
que
a demanda possessória originariamente ajuizada por ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA, ELZA ROVINA RODRIGUES DE ALMEIDA e ESPÓLIO DE LUIZ MOISÉS PINTO ARAGÃO DE SEIXAS – que foram sucedidos pela ora
A
gravada TRUST, na condição de sucessora processual – ve
io

respaldada em alegação de título de

domínio, ou seja, a própria agravada, em sua petição inicial, elegeu como
causa petendi
da querela possessória os títulos de domínio
.

Por fim, pugnam pela antecipação da tutela recursal para suspender
a possessória
. No mérito, pleiteiam pela confirmação da tutela antecipada.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida no
ID nº
273049354
.

As contrarrazões vieram aos autos no
ID nº
279064881
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O
recurso conexo (
RAI nº 1018318-94.8.11.0000
), que traz a mesma matéria e questionamento,
fo
i
encaminhado para a Central de Conciliação para tentativa de acordo, todavia, em princípio, restaraminexitosas(ID nº 251574185 e ID nº256456192
daqueles autos
), no entanto, posteriormente, vários requeridos acabaram realizando acordo, conforme “TERMO DE ACORDO” de
ID nº 255329675
daqueles autos
.

A
dout
a
Procuradoria Geral de Justiça apresentou seu parecer no
ID nº 279405363
daqueles autos
, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

Inicialmente, vale salientar que a mesma
matéria e questionamento
foi objeto de apreciação no recurso conexo, qual seja, o
RAI nº 1018318-94.8.11.000
0

–, que julgado na mesma seção, portanto, restando prejudicad
a
a apreciação deste recurso
,
j
á que o resultado ser
á
o mesmo. Inclusive, para melhor compreensão
,
transcrevo a ementa daquele recurso:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INVASÃO COLETIVA DE TERRA RURAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA LIMINAR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO FÁTICA - -DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL PELOS OCUPANTES - PREJUDICIALIDADE EXTERNA – AÇÃO POSSESSÓRIA E AÇÃO ANULATÓRIA – INEXISTÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A decisãoliminarpode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, por decisão motivada do juiz, desde que haja supervenientealteraçãoda situação fática, ocorrida de forma natural e lícita. O descumprimento reiterado da decisão judicial que concedeu a liminar há mais de duas décadas não pode serconsiderado como simplesmente “mudança na situação fática”.

2. Ademais, o descumprimento de ordem judicial se trata de grave ofensa à estrutura judiciária, mas também aoEstado Democrático de Direito e à sociedade como um todo, que se ressente da gravidade de que se reveste tal fato.

3. Não há relação deprejudicialidadeexterna entre a ação possessória depossee a açãoanulatóriade matrículas de títulos, porquanto as lides se destinam a proteger bens jurídicos distintos e têm naturezas fundamentalmente diferentes.

4. Recurso
desprovido.-

Com essas considerações, nos termos do artigo 932, III, do CPC/15,
julgo prejudicado
o presente recurso por falta de interesse recursal superveniente.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025